Tribunal: TJES
Processo: 0015461-50.2018.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Assistência Judiciária Gratuita; Liminar
Data de julgamento: 2025-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0015461-50.2018.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CRISTINA RODRIGUES DE SOUZA

APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N. 0015461-50.2018.8.08.0012

APELANTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

APELADO: CRISTINA RODRIGUES DE SOUZA

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). AUSÊNCIA DE PROVA DA NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DO CONSUMIDOR. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. ÔNUS PROBATÓRIO DA CONCESSIONÁRIA NÃO CUMPRIDO. ANULAÇÃO DO TOI E INEXISTÊNCIA DA DÍVIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por EDP Espírito Santo Distribuidora de Energia S.A. contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido, determinando a anulação do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI n. 3324160) e declarando a inexistência da dívida dele decorrente. A autora alegou que não foi notificada sobre a suposta irregularidade no medidor e só teve ciência do fato quando houve o corte de energia. Requereu a declaração de inexistência do débito e indenização por danos morais e materiais. O juízo de origem reconheceu a invalidade do TOI, destacando que a concessionária não comprovou a cientificação prévia da consumidora, violando seu direito ao contraditório e à ampla defesa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) lavrado pela concessionária de energia elétrica possui validade, considerando a ausência de prova da notificação prévia da consumidora e a consequente violação ao contraditório e à ampla defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O TOI deve observar os requisitos estabelecidos pela Resolução ANEEL n. 414/2010, especialmente a cientificação do consumidor, que deve receber cópia do termo no ato da inspeção ou, em caso de recusa, por meio de comunicação posterior comprovável.

4. A concessionária não juntou aos autos o próprio TOI, limitando-se a apresentar o demonstrativo de cálculo de consumo irregular, o que impossibilita a verificação da irregularidade apontada e do cumprimento dos requisitos formais.

5. O ônus de comprovar a regularidade do procedimento e a notificação do consumidor recai sobre a concessionária, conforme art. 373, II, do CPC, sobretudo diante da inversão do ônus da prova deferida no caso.

6. A única documentação apresentada pela concessionária referia-se a outro TOI (n. 3384767), estranho à lide e posterior aos fatos discutidos, sendo insuficiente para afastar a tese da autora.

7. Ao optar pelo julgamento antecipado da lide e dispensar a produção de outras provas, a concessionária assumiu o risco de não demonstrar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da consumidora.

8. A ausência de comprovação da notificação prévia do consumidor para acompanhar a inspeção e da adoção dos procedimentos regulamentares da ANEEL configura violação ao contraditório e à ampla defesa, impondo a nulidade do TOI e a inexigibilidade da dívida dele decorrente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A concessionária de energia elétrica tem o ônus de comprovar a regularidade do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI).

2. A ausência do TOI nos autos e a inexistência de prova da cientificação do consumidor configuram violação ao contraditório e à ampla defesa, tornando o débito indevido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, II; Resolução ANEEL n. 414/2010, art. 129.

Jurisprudência relevante citada: TJ-RJ, Apelação Cível 0044029-76.2019.8.19.0031, Rel. Des. Luiz Umpierre de Mello Serra, j. 18/04/2024; TJ-DF, Apelação Cível 07103226320238070001, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, j. 07/08/2024; TJ-RJ, Apelação Cível 02380114820198190001, Rel. Des. Helda Lima Meireles, j. 15/05/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,
com vistas à reforma da sentença (fls. 246/252; autos físicos), integrada pelo provimento ID 11499804, proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica - Comarca da Capital, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão formulada por
CRISTINA RODRIGUES DE SOUZA
, para anular o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) objeto da lide (TOI n. 3324160).

Rememoro que a Apelada
propôs a ação em epígrafe em desfavor da Apelante, com o fito de ser ver declarada a inexistência do débito relacionado ao TOI objeto da lide, bem como ser indenizado em R$50.000,00 por danos morais e R$5.000,00 por danos materiais.

Em resumo, asseverou a autora que teve o fornecimento de energia elétrica em sua residência interrompido em virtude do não pagamento de irregularidade na instalação que supostamente perdurou de dezembro/2014 até agosto/2016, a qual não jamais lhe foi comunicada, tendo apenas tomado ciência do ocorrido quando sua energia foi cortada.

Transcorrido o iter procedimental, sobreveio aos autos a sentença vergastada, a qual reputou inválido o procedimento realizado pela concessionária de energia elétrica para apuração do débito, de sorte que foi procedida à anulação do TOI n. 3324160.

Inconformada, a concessionária de energia elétrica Apelante interpôs o presente recurso, onde, em suma, sustenta a legalidade do termo de ocorrência e inspeção.

Pois bem.

A meu ver, deve ser mantido o édito sentencial no que tange à parcial procedência do pleito autoral, com o acolhimento da pretensão alusiva à inexistência do débito referente ao TOI n. 3324160, ainda que por fundamento diverso.

Consignou o magistrado de origem na sentença vergastada que o caso envolvia violação de medidor e que a afronta ao direito à ampla defesa e ao contraditório da consumidora restou caracterizada na medida em que o relatório de avaliação técnica foi realizado sem sua participação ou ciência prévia.

No entanto, ao compulsar detidamente o encarte processual, observei que a única documentação anexada ao processo referente ao TOI impugnado foi o demonstrativo de cálculo de consumo irregular, sem que sequer tenha sido carreada aos autos cópia do TOI propriamente dito.

É dizer, nem mesmo é possível depreender dos documentos que instruem o feito qual teria sido a irregularidade que deu azo à lavratura do TOI e a respectiva cobrança.

Saliento, nesse ponto, que não se poderia exigir tal prova da autora/Apelada, cuja alegação diz respeito justamente à não cientificação acerca do procedimento que culminou na lavratura do TOI n. 3324160 e na respectiva apuração de consumo irregular, com violação ao exercício do contraditório e da ampla defesa; tratando-se, pois, de fato negativo.

Dessarte, certo é que competiria à Apelante demonstrar a adoção dos ditames regulamentares nesse tocante, inclusive no que tange à ciência da Apelada, porém a parte recorrente não logrou êxito em produzir nenhuma prova capaz de fragilizar a tese autoral.

Convém ressaltar ainda que, na decisão saneadora à fl. 235, foi deferida a inversão do ônus da prova em desfavor da Apelante, de modo que, além da questão envolvendo a impossibilidade de exigir-se da Apelada demonstração cabal de fato negativo, por força de expressa determinação do Juízo, caberia à Apelante comprovar fato impeditivo/modificativo/extintivo do direito autoral (art. 373, inc. II, CPC).

Todavia, toda a documentação apresentada pela Apelante, com exceção do demonstrativo de cálculo de consumo irregular, que já havia sido anexado ao processo pela Apelada, é referente ao TOI n. 3384767, estranho à lide e posterior aos fatos aqui versados.

Não bastasse, ao ser intimada quanto à necessidade de dilação probatória, a Apelante requereu o julgamento antecipado do mérito, dispensando a produção de outras provas.

Nessa conjuntura, reputam-se não atendidas as disposições do art. 129 da Resolução ANEEL n. 414/2010 no que concerne à cientificação do consumidor,
in verbis:

Art. 129.
Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor.

§ 1º A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos:

I –
emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução;

II – solicitar perícia técnica, a seu critério, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal;

III – elaborar relatório de avaliação técnica, quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição;

III – elaborar relatório de avaliação técnica, quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, exceto quando for solicitada a perícia técnica de que trata o inciso II;

IV – efetuar a avaliação do histórico de consumo e grandezas elétricas; e

V – implementar, quando julgar necessário, os seguintes procedimentos:

a) medição fiscalizadora, com registros de fornecimento em memória de massa de, no mínimo, 15 (quinze) dias consecutivos; e

b) recursos visuais, tais como fotografias e vídeos.

§ 2º Uma cópia do TOI deve ser entregue ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, no ato da sua emissão, mediante recibo.

§ 3º Quando da recusa do consumidor em receber a cópia do TOI, esta deve ser enviada em até 15 (quinze) dias por qualquer modalidade que permita a comprovação do recebimento.

Portanto, deve a Apelante arcar com as consequências de sua desídia no que tange à comprovação da tese defensiva, com a anulação do TOI n. 3324160 e declaração de inexistência da dívida correlata.

Nesse trilhar, a corroborar, trago à colação a remansosa jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA . RECUPERAÇÃO DE CONSUMO DE ENERGIA NÃO CONFIGURADO. TOI NÃO JUNTADO AOS AUTOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE NOTIFICAÇÃO DA CONSUMIDORA PARA LAVRATURA DO TOI.
[...] (TJ-RJ - APELAÇÃO: 0044029-76.2019.8.19 .0031 202300192086, Relator.: Des(a). LUIZ UMPIERRE DE MELLO SERRA, Data de Julgamento: 18/04/2024, VIGESIMA PRIMEIRA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIG, Data de Publicação: 26/04/2024)

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CIVIL. NEOENERGIA. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA . PROCEDIMENTO FISCALIZATÓRIO. RESOLUÇÃO NORMATIVA ANEEL 1.000. TERMO DE OCORRÊNCIA . AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO AO CONSUMIDOR. VIOLAÇÃO À AMPLA DEFESA E AO CONTRADITÓRIO. FATURA. IRREGULARIDADE NO CONSUMO . RECUPEÇÃO DE CONSUMO. PERÍCIA TÉCNICA. MEDIDOR NÃO INSPECIONADO. IRREGULARIDADE NÃO DEMONSTRADA . 1 - Neoenergia. Resolução Normativa. A Resolução Normativa da ANEEL n.º 1 .000 de 07/12/2021, estabelece as regras de prestação do serviço público de distribuição de energia elétrica. 2 - Irregularidade consumo energia. Termos de ocorrência.
Observada irregularidade no consumo de energia, devem ser adotadas as providências necessárias para sua fiel caracterização, emitindo-se Termo de Ocorrência e Inspeção - TOI, em formulário próprio, elaborado conforme instruções da ANEEL . 3 - Comunicação ao consumidor. Não tendo sido comprovado o envio ao autor da cópia do Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI), resta caracterizada violação à ampla defesa e ao contraditório, assegurados na Resolução Normativa 1.000/21 da ANEEL
. [...] (TJ-DF 07103226320238070001 1899518, Relator.: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Data de Julgamento: 07/08/2024, 4ª Turma Cível, Data de Publicação: 13/08/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA DE IRREGULARIDADE ¿ TOI . [...]
TOI não juntado aos autos, apenas comunicado de cobrança. 5.Ausência de comprovação de notificação da consumidora para acompanhar o procedimento de lavratura do TOI.
Planilhas juntadas pela concessionária ré que constituem prova unilateral. Precedente do C.STJ e do TJRJ. 6 . TOI e parcelamento dele decorrente que não observaram os art. 590 e seguintes da Resolução nº 1000/2021 da ANEEL.
Nulidade do TOI em questão.
[...] (TJ-RJ - APL: 02380114820198190001 202300129427, Relator.: Des(a). HELDA LIMA MEIRELES, Data de Julgamento: 15/05/2023, SEGUNDA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 3ª CÂMARA, Data de Publicação: 23/05/2023)

Ante o exposto, conheço

do recurso de apelação

interposto por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,
mas
NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter incólume a sentença de parcial procedência do pedido autoral, que anulou o TOI n. 3324160 e declarou a inexistência da dívida respectiva.

A teor do art. 85, §11º, CPC e do tema repetitivo n. 1.059 do STJ, majoro os honorários advocatícios devidos pela Apelante em 02%.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 25/02/2025 às 17:17:03, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
55706725022025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.